Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO À RECUPERANDA DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DETERMINOU O RETORNO DAS PARES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se da decisão que determinou a devolução à empresa recuperanda do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes, pois proferida em cumprimento de acórdão prolatado pela e. 5a Turma Cível, que entendeu pela nulidade do negócio ante a ilicitude de seu objeto (art. 166, II, CC), remetendo as partes ao status quo ante.
2. Os efeitos da nulidade operam ex tunc, ou seja, desde a sua origem, o que induz ao raciocínio de que, na hipótese dos autos, não cabe ao juízo recuperacional cuidar de eventuais direitos tuteláveis derivados do negócio nulo, tal como direito de retenção, existência de benfeitorias e eventuais indenizações, as quais deverão ser tratadas na via adequada, em discussão própria.
3. Recurso desprovido.